Tribunal: TJMT
Processo: 0043192-52.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043192-52.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), RONAN GOMES VILLAR - CPF: 252.587.531-15 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PARÁGRAFO 19 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESCABIDA -

1. O servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II - parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

2 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário de sentença e Recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança 0043192-52.2015.8.11.0041, ajuizada por
Ronan Gomes Villar
, julgou parcialmente procedente a ação, condenou o ente estadual ao pagamento dos valores retroativos a título de abono de permanência ao autor, acrescidos de correção pelo IPCA-E desde 11/09/2010 e de juros de mora pela Taxa Referencial (TR) a partir da citação, nos moldes do art. 1° - F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009.

Em suas razões, alega o Estado não caber condenação ao pagamento de abono permanência, desde 11.09.2010, pois nesse período o apelado não possuía 30 (trinta) anos de contribuição, requisito necessário para o fim de receber o abono permanência, pois, conforme o art. 2o, da LC Estadual 401/2010, necessários 30 (trinta) anos de contribuição, sendo 20 (vinte) anos de cargo estritamente policial.

Argumenta que na hipótese “o próprio apelado admite que o tempo de contribuição teve início em 10.02.1983, quando tomou posse no cargo de Policial Militar do Estado de Goiás, ID 64679240, p. 29”, e somente, em 10.02.2013, completou 30 (trinta) anos de contribuição. Entretanto, não interpôs pedido administrativo conforme estabelecido no artigo 3o, § 3o, da Lei Complementar Estadual 202/2004. Assim, “somente, fez jus ao benefício em 05.02.2014, quando, por meio do processo administrativo 60455/2014, pleiteou o pagamento do abono permanência”.

Destaca que “o pedido do apelado somente foi deferido em fevereiro 2016, porém, foi deferido de forma retroativa ao mês de fevereiro de 2014, data do pedido administrativo”, e “o benefício foi pago até a data da aposentadoria do apelado, que se deu em 07 de fevereiro de 2018”.

Afirma que “a partir de 08 de dezembro de 2021, data da vigência da Emenda Constitucional n.o 113, os juros e a correção monetária devem se dar pela SELIC”, e por não se tratar de sentença líquida, não poderia ter sido condenado o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos termos da fundamentação.

Em contrarrazões (Id n. 186467183) o apelado refuta as alegações do Estado e pede seja mantida a sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar intervenção ministerial (Id n. 188109180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelado propôs ação de cobrança contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão do abono de permanência previsto no artigo 40, § 19 da Constituição Federal, pelo preenchimento das condições necessárias para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985 e Lei Complementar n. 401/2010.

Relatou que exerce o cargo de delegado de polícia desde 18/05/1988 e, atuou em período anterior como agente da polícia militar no período de 10/02/1983 a 30/07/1985, prestou serviços para a Polícia Civil do Estado de Goiás no período de 21/05/1985 a 22/05/1990, sendo que até a data de 27/05/2015 contava com o saldo de 39 (trinta e nove) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de tempo contribuição de serviço.

Na sentença, o Juiz em Primeiro Grau, depois de acolher a preliminar de prescrição em relação aos valores do período anterior a 11/09/2010 (processo protocolado em 11/09/2015), decidiu:

(...)
De acordo com o documento anexo no Id. 64679240 - Pág. 24, em 24/05/2006, o autor apresenta o tempo de serviço de 30 (trinta) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias. Por conseguinte, o pedido foi analisado novamente sendo indeferido, pelo não preenchimento dos requisitos necessários, pois na época tinha 43 anos de idade e, para a concessão do benefício a idade prevista era de 60 (sessenta) anos de idade, nos termos do artigo 40, § 1°, inciso III, alínea a da Constituição Federal (Parecer n. 2268/SUPREV/SAD/2006).

É evidente que no ano de 2006, o autor não detinha os requisitos necessários para a concessão do abono de permanência, sendo acertada a decisão do ente estadual no processo n. 2699/2006/SAD.

Todavia,
considerando que em 27/05/2015 o autor possuía o saldo de tempo de serviço de 39 (trinta e nove) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias, no dia 27/05/2015, e que atualmente está com 60 (sessenta) anos de idade, este faz jus ao recebimento do abono de permanência.

Ademais,
em que pese a ausência de novo pedido administrativo para o recebimento do benefício, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência
.

A sentença não merece reparos, eis que em harmonia com a legislação regente, o entendimento dos tribunais superiores, bem como com a jurisprudência deste Tribunal.

Com efeito, o parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição federal disciplina que “
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II
. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

Não se olvida, por outro lado, que aplicam -se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Isso faz com que se aplica aos servidores municipais as regras gerais sobre aposentadoria especial.

Da análise dos autos, de fato, se constata que o apelante ingressou a Policia Judiciaria Civil de Mato Grosso em 18/05/1988, contando com o saldo de 39 (trinta e nove) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias, no dia 27/05/2015, conforme declaração anexa no Id. 64679239 - Pág. 23 e, documentos no Id. 64679239 - Págs. 24/68.

Outrossim, o apelante comprova que requereu a concessão do pedido de abono de permanência, no processo n. 2699/2006/SAD (Id. 64679240 - Págs. 12/33), no qual foi proferido o Parecer n. 969/SUPREV/SAD/2006 proferido pela Superintendência de Previdência indeferiu o pedido.

De acordo com o documento anexo no Id. 64679240 - Pág. 24, em 24/05/2006, o autor apresenta o tempo de serviço de 30 (trinta) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias. Por conseguinte, o pedido foi analisado novamente sendo indeferido, pelo não preenchimento dos requisitos necessários, pois na época tinha 43 anos de idade e, para a concessão do benefício a idade prevista era de 60 (sessenta) anos de idade, nos termos do artigo 40, § 1°, inciso III, alínea a da Constituição Federal (Parecer n. 2268/SUPREV/SAD/2006).

Então, como bem pontuou o nobre magistrado sentenciante, “
É evidente que no ano de 2006, o autor não detinha os requisitos necessários para a concessão do abono de permanência, sendo acertada a decisão do ente estadual no processo n. 2699/2006/SAD. Todavia,
considerando que em 27/05/2015 o autor possuía o saldo de tempo de serviço de 39 (trinta e nove) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias, no dia 27/05/2015, e que atualmente está com 60 (sessenta) anos de idade, este faz jus ao recebimento do abono de permanência
.” (destaquei)

Ademais, em que pese a ausência de novo pedido administrativo para o recebimento do benefício, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigênc
ia.

2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STF - AgR RE: 1222194 RO - RONDÔNIA 0001041-60.2017.4.01.4100, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/12/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-029 13-02-2020). (destaquei)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação
. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(STF - ARE: 1310677 SC 5005518-20.2018.4.04.7205, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/08/2021).

Ainda, De acordo com a Lei Complementar 401/2010, artigo 2°:

“Art. 2o O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.(NR) (Nova redação dada pela LC 524/14).

Parágrafo único.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória.
(Acrescentado pela LC 524/14)”.
(destaquei)

Este Tribunal, no mesmo sentido, já decidiu em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – INTERESSE DE AGIR – EVIDENCIADO –
ABONO DE PERMANÊNCIA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO EX OFFICIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 558/2014 – DIREITO PREVISTO EM NORMA FEDERAL DE CARÁTER GERAL – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL QUE NÃO FULMINA O DIREITO – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.° 51/85 PREENCHIDOS – ABONO DEVIDO – DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AOS SALÁRIOS RECEBIDOS EM ATIVIDADE – NÃO COMPROVADA A OMISSÃO OU MORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – DIREITO APENAS AO ABONO DE PERMANÊNCIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Mato Grosso Previdência – MTPREV, autarquia previdenciária estadual, embora dotada de autonomia financeira e patrimonial, além de ter o Estado de Mato Grosso como garantidor, não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51, da Lei Complementar Estadual n.° 560/2014.

2. Presente a necessidade e utilidade da ação, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

3. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que, não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, opte por prosseguir em sua atividade.

4. A suposta inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.° 558/14, por vício formal, não tem o condão de obstar o reconhecimento ao abono de permanência ou aposentadoria especial, desde que preenchidos os requisitos consagrados na Lei Complementar Federal n.° 51/85, que estabelece normas gerais à aposentadoria especial, devidamente recepcionada pela Constituição da República, efeito amplamente reconhecido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, assim como naquele precedente do Órgão Especial do E. TJMT e na jurisprudência consolidada ao longo do tempo no âmbito estadual.

5. De acordo com as alterações promovidas pela Lei Complementar n.° 144/2014, a policial civil do sexo feminino será aposentada voluntariamente, independentemente de idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

6.
Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo.

7. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, inexistindo comprovação nos autos de que houve omissão ou demora injustificada na análise do pedido de aposentadoria, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos danos materiais.

8. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

9. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e os juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança até 08.12.2021 (Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ) e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

10. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

(N.U 1003029-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 06/07/2023) (destaquei).

Verifica-se, pois, que o Apelado está amparado pela legislação vigente, que permite ao servidor o recebimento do abono de permanência devido conforme definido na Carta Magna de 1988. E o valor do abono de permanência é o mesmo valor da contribuição previdenciária conforme determinado na EC 41/03.

Sobre o tema, também:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ÔNUS DA PROVA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2.
Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003.

3. Por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar, em especial considerando que informou a desnecessidade de produção probatória, a parte deve arcar com as consequências decorrentes de sua omissão.

4.
Recurso improvido
. (N.U 1029308-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE

01/09/2022). (destaquei).

Preenchidos, pois, os requisitos por parte do autor, ora apelado, a sentença não merece qualquer reparo, de forma que a ratifico em reexame e, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024